Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SOBREPARTILHA DE BEM COMUM ALIENADO A TERCEIRO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO FORMAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. NULIDADE ARGUIDA EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. QUERELA NULLITATIS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. A querela nullitatis, a despeito de não possuir expressa previsão no Código de Processo Civil enquanto ação própria, apresenta-se como meio de impugnação contra decisão judicial eivada de nulidade processual no plano da existência, apta a inquinar a própria constituição da relação jurídico-processual.
2.1. O entendimento firmado pela doutrina e jurisprudência converge no sentido de que a querela nullitatis se destina, exclusivamente, à correção de vício transrescisório, apresentando-se como meio de impugnar decisão judicial cujo vício insanável esteja relacionado a um dos pressupostos de existência da relação jurídico-processual, tal como competência absoluta, citação válida e legitimidade de partes. Precedentes.
2.2. A querela nullitatis situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afetas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (Art. 966 do CPC).
3. O réu que não foi citado regularmente detém a legitimidade ativa para propositura da querela nullitatis, em busca do reconhecimento da nulidade da sentença que lhe prejudica.
3.1. Carece de legitimidade ativa para propositura da querela nullitatis o autor da demanda originária que não adotou as devidas cautelas para a integração ao feito de todos aqueles que deveriam ter figurado como réus.
4. No caso concreto, incumbia ao apelante, enquanto parte na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, adotar as providências para a integração ao feito de todos os terceiros que entendesse pertinente figurarem como réus, sobretudo os envolvidos na negociação do imóvel que foi sobrepartilhado.
4.1. É vedado ao apelante suscitar, em nome próprio, eventual nulidade apta a ensejar prejuízo ao patrimônio de terceiros que não integraram a relação processual por inércia de sua parte.
4.2. Tendo o apelante ajuizado a querela nullitatis como sucedâneo de ação rescisória, é cabível a resolução do processo sem apreciação do mérito, com indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.